Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-67.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-67.2020.8.14.0130

APELANTE: MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0800041-67.2020.8.14.0130

APELANTE: MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - MA12234-A

APELADO: BANCO BRADESCO AS

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - PA20601-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. IMPOSIÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE AO INVÉS DE CONTA BENEFÍCIO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. O Banco apelado não demonstrou ter ofertado ao autor a opção de abertura de conta benefício, ratificando a tese de imposição de abertura de conta corrente e das tarifas dela decorrente.

2. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COM A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA CONTA BENEFÍCIO, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Trata-se na origem de Ação Declaratória de Contrato Inexistente c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias realizadas na conta onde recebe seus benefícios previdenciários do INSS.

Em suas razões recursais, o apelante alega em breve síntese que, é pessoa idosa e sem escolaridade, bem como que nunca lhe foi oferecida a opção de utilização dos serviços gratuitos (conta benefício) por parte da instituição bancária ré, mas ao contrário, foi-lhe imposta a exigência da abertura de conta corrente para recebimento do benefício previdenciário, pela empresa ré, configurando seu dolo e esperteza

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, condenando o apelado a devolver os valores pagos indevidamente, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões, onde pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que as tarifas cobradas foram devidamente pactuadas entre as partes no momento de abertura da conta.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém se o correntista tiver interesse em serviços bancários, a taxa pode ser cobrada. O importante é o consumidor receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias.

O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Portanto, não é correto afirmar que a parte autora não faz jus às isenções tarifárias, em razão da conta não ter sido usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares".

Não bastasse isso, há ainda a modalidade de CONTA BENEFÍCIO, que é um tipo específico de conta que deve ser disponibilizado pelas instituições financeiras com uma finalidade única e exclusiva de recebimento de salários, pensões, aposentadorias ou similares, sem que haja qualquer incidência de tarifas de serviços ou manutenção de conta. NÃO SENDO OBRIGATÓRIO abrir uma CONTA CORRENTE para receber o seu benefício.

Tal modalidade de conta está prevista na Resolução 2402/06 do Conselho Monetário Nacional, que versa sobre os serviços que devem ser oferecidos sem que haja a cobrança de qualquer valor, como saques totais ou parciais ou transferência de valores para outras Instituições Financeiras.

Ocorre que, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de abertura da conta bancária ou qualquer outro documento, com a opção de contratação da conta benefício.

Portanto, a não demonstração de disponibilização da conta benefício ao autor, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas impostas ao autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, dou provimento à apelação interposta para reformar a sentença guerreada, julgando procedente os pedidos da inicial, para fins de declarar a inexistência da contratação de tarifas bancárias não gratuitas entre as partes, bem como condenar ainda a parte requerida em danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e, dano material no importe de
R$

2.034,0
0 ante os R$

1.017,00
descontados indevidamente a título de tarifa bancária, além daquelas que se venceram durante o curso da ação, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada desconto.

Determino ainda que a requerida, ora apelada, providencie a imediata conversão da conta bancária da parte autora, da modalidade corrente para contra benefício, com finalidade única e exclusiva de recebimento de salários, pensões, aposentadorias ou similares, sem que haja qualquer incidência de tarifas de serviços ou manutenção de conta.

Por fim, condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/09/2022